Tribunal: CARF
Processo: 14751.000331/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ANÁLISE DO PEDIDO DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
A Recorrente alegou a nulidade do acórdão, por que a DRJ não teria analisado o seu pedido de perícia. Contudo, está consignado nos autos que a DRJ rejeitou o pedido de perícia porque todos os documentos e provas que embasaram a autuação encontram-se nos autos e ademais são de lavra da própria Recorrente. Portanto o pedido de perícia foi analisado pela DRJ e rejeitado. Não se comprova portanto a alegação da Recorrente.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Constatado que todos os documentos que embasaram o lançamento estão nos autos, e inclusive são de lavra da própria Recorrente (Livros de Registro de Entrada, Livro de Registro de Saídas, Livro de Registro de Apuração do ICMS e no Livro de Registro de Serviços Prestados), considera-se o pedido de perícia desnecessário, eis que se a Recorrente contestasse o lançamento com base nas informações contidas naqueles documentos poderia fazê-lo, mas não o fez.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os fatos apontados nos autos, corroborados pelos depoimentos reduzidos a termo e devidamente assinados demonstram claramente o interesse em comum daquelas pessoas físicas na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária principal de que trata o art. 124, inciso I do CTN, qual seja, os recolhimentos a menor para o Fisco Federal, das contribuições do PIS e da COFINS, omitindo as receitas auferidas pela autuada, conforme apontado pela fiscalização. Há que ser mantida, portanto, a sujeição passiva solidária daquelas pessoas físicas.
MULTA QUALIFICADA,
Comprovado nos autos a conduta dolosa da Recorrente, por parte de seus representantes, por vontade livre e consciente do agente na prática do ilícito tributário, cabe a aplicação da multa qualificada de 150% prevista em legislação
COFINS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos que a Recorrente não ofereceu os rendimentos à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, cabe a lavratura de auto de infração para constituição do crédito tributário.
PIS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos que a Recorrente não ofereceu os rendimentos à tributação Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - PIS, cabe a lavratura de auto de infração para constituição do crédito tributário.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.000331/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.446 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
TEREZA MARIA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ANÁLISE DO PEDIDO
DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA.
A Recorrente alegou a nulidade do acórdão, por que a DRJ não teria analisado
o seu pedido de perícia. Contudo, está consignado nos autos que a DRJ rejeitou
o pedido de perícia porque todos os documentos e provas que embasaram a
autuação encontram-se nos autos e ademais são de lavra da própria Recorrente.
Portanto o pedido de perícia foi analisado pela DRJ e rejeitado. Não se
comprova portanto a alegação da Recorrente.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO
Constatado que todos os documentos que embasaram o lançamento estão nos
autos, e inclusive são de lavra da própria Recorrente (Livros de Registro de
Entrada, Livro de Registro de Saídas, Livro de Registro de Apuração do ICMS
e no Livro de Registro de Serviços Prestados), considera-se o pedido de perícia
desnecessário, eis que se a Recorrente contestasse o lançamento com base nas
informações contidas naqueles documentos poderia fazê-lo, mas não o fez.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os fatos apontados nos autos, corroborados pelos depoimentos reduzidos a
termo e devidamente assinados demonstram claramente o interesse em comum
daquelas pessoas físicas na situação que constitui o fato gerador da obrigação
tributária principal de que trata o art. 124, inciso I do CTN, qual seja, os
recolhimentos a menor para o Fisco Federal, das contribuições do PIS e da
COFINS, omitindo as receitas auferidas pela autuada, conforme apontado pela
fiscalização. Há que ser mantida, portanto, a sujeição passiva solidária
daquelas pessoas físicas.
MULTA QUALIFICADA,
Comprovado nos autos a conduta dolosa da Recorrente, por parte de seus
representantes, por vontade livre e consciente do agente na prática do ilícito
tributário, cabe a aplicação da multa qualificada de 150% prevista em
legislação
COFINS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000331/2008-27
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

Comprovado nos autos que a Recorrente não ofereceu os rendimentos à
tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS, cabe a lavratura de auto de infração para constituição do crédito
tributário.
PIS. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
Comprovado nos autos que a Recorrente não ofereceu os rendimentos à
tributação Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - PIS, cabe
a lavratura de auto de infração para constituição do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito. em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração acostado às e-fls.
4-19 para exigência de PIS e COFINS do período 01/01/2004 a 31/12/2004.
A descrição dos fatos, metodologia de apuração e enquadramento legal
encontram-se descritos no “Relatório de Trabalho Fiscal”, juntado à e-fls. 20-35, cujos excertos
abaixo colacionados sintetizam a acusação fiscal:
1 – INTRODUÇÃO
Trata-se de ação fiscal levada a efeito junto à empresa TEREZA MARIA DE
OLIVEIRA, acima identificada, referente ao ano-calendário de 2004, nos
termos do MPF n. 04.3.01.00-2008-00372-8, fl. 01.
Este Relatório abrange o crédito tributário correspondente à contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, e à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, decorrente da falta de recolhimento dessas
contribuições sociais incidentes sobre as receitas escrituradas nos livros fiscais,
relativamente ao ano-calendário de 2004.
2 – HISTÓRICO DE SUA CONSTITUIÇÃO
A contribuinte sob ação fiscal foi constituída em 31/10/2000, e registrada da
Junta Comercial do Estado da Paraíba em 10/11/2000, com o nome empresarial
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

TEREZA MARIA DE OLIVEIRA, com sede na Av. Prés. Tancredo Neves,
727, Bairro dos Ipês, nesta Capital, tendo como responsável Tereza Maria de
Oliveira, CPF n° 567.718.354-72, conforme cópia da Declaração de Firma
Mercantil Individual, fl. 40.
3 – DA CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA MEDINATE UTILIZAÇÃO DE
INTERPOSTA PESSOA
No curso do procedimento fiscal verifiquei que a Sra. Tereza Maria de Oliveira,
responsável pela contribuinte sob ação fiscal, constitui-se interposta pessoa do
Sr. Francisco Fausto da Silva Filho, CPF n° 350.609.644-34, e da Sra. Jaira
Guedes Ferreira, CPF n° 498.931.304-68, conforme declarações prestadas pelo
Sr. Francisco Fausto da Silva, fls. 620/621, pelo Sr. Francisco Fausto da Silva
Filho, fl. 631, e pela Sra. Jaira Guedes Ferreira, fl. 636.
[...]
5 – DOS FATOS E DA METODOLOGIA DE APURAÇÃO
A contribuinte sob ação fiscal foi fiscalizada inicialmente através do Mandado
de Procedimento Fiscal n° 04.3.01.00-2007-00171-3, o qual foi expedido para
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no ano-calendário de 2004, e que, após
encerrado, foi expedido, em seguida, o Mandado de Procedimento Fiscal n°
04.3.01.00-200800372-8, para verificação das obrigações tributárias referentes à
contribuição para o Programa de Integração Social e à Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, relativamente ao ano-
calendário de 2004, no qual foram aproveitados os elementos obtidos no curso
do procedimento fiscal realizado sob amparo do Mandado de n° 04.3.01.00-
2008-00171-3, conforme o Termo de Ciência da Ação Fiscal de fl. 34.
[...]
5.2 DAS DECLARAÇÕES DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIO
FEDERAIS APRESENTADAS
A contribuinte sob ação fiscal apresentou as Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais relativas aos trimestres de 2004, fls. 749/750, 751/752,
753/754 e 755/756, nas quais não declarou débito algum relativamente aos
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal.
5.3 DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA DECLARAR SUSPENSA A
CONTRIBUINTE SOB AÇÃO FISCAL
Em face da constatação que a contribuinte sob ação fiscal é constituída por
interposta pessoa, consoante os Termos de Declaração prestados pelo Sr.
Francisco Fausto da Silva Filho, fl. 631, e pela Sra. Jaira Guedes Ferreira, fl.
636, foi providenciada a representação fiscal, protocolizada sob o n°
14751.000267/200884, em 16/04/2008, com a finalidade de declarar suspensa a
contribuinte sob ação fiscal, no cadastro CNPJ da Receita Federal do Brasil.
5.4 DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Nas funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em procedimento
para verificar o cumprimento das obrigações tributárias pela contribuinte sob
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

ação fiscal, efetuei o levantamento do seu faturamento a partir dos valores
escriturados no Livro de Registro de Entradas, cópias às fls. 646/654, Livro £ de
Registro de Saídas, cópias às fls. 657/663, no Livro de Registro de Apuração do
ICMS, cópias às fls. 667/683, e no Livro de Registro dos Serviços Prestados,
cópias às fls. 684/696, todos referentes ao ano de 2004.
A partir dos Livros de Registro de Entradas, de Registro de Saídas e de Registro
de Apuração do ICMS, mencionados acima, foi elaborado o demonstrativo de
fl. 759, que demonstra o lucro obtido na venda de veículos usados.
5.4.1 DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
SOCIAL - PIS
Com base nos valores das vendas e da prestação de serviços registrados nos
livros fiscais mencionados acima, elaborei o demonstrativo de fl. 760, no qual
estão demonstrados os débitos referentes à contribuição para o Programa de
Integração Social -PIS, relativamente às receitas registras nos citados livros
fiscais.
5.4.1.1 – DA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA JURÍDICA
Tal fato, a falta de recolhimento da contribuição para o Programa de Integração
Social - PIS constitui infração à legislação dessa contribuição, dando ensejo à
sua cobrança de ofício, nos termos dos arts. 1o e 3o da Lei Complementar n°
07/70; e arts. 2o, inciso I, alínea "a", e parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do
Decreto n° 4.524/02.
5.4.2
–
DA
CONTRIBUIÇÃO
PARA
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Com base nos valores das vendas e da prestação de serviços registrados nos
livros fiscais mencionados acima, elaborei os demonstrativos de fl. 761, no qual
estão demonstrados os débitos referentes à Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, relativamente às receitas registras nos citados
livros fiscais.
Ressalto, ainda, que a contribuinte sob ação fiscal não efetuou recolhimento da
COFINS referente aos períodos de apuração de janeiro a dezembro de 2004,
consoante o extrato de consulta do Sistema Sinal04 da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, fl. 758.
5.4.2.1 – DA SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA JURÍDICA
Tal fato, a falta de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS constitui infração à legislação dessa contribuição,
dando ensejo à sua cobrança de ofício, nos termos dos arts. 2°, inciso II, e
parágrafo único, 3o, 10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524/02.
6 – DA MULTA DE OFÍCIO
A contribuinte sob ação fiscal ficou sujeita à multa de ofício de 150%, com
fulcro no art. 44, II, da Lei n° 9.430/96, haja vista que a contribuinte sob ação
fiscal foi constituída de forma fraudulenta, uma vez que os verdadeiros
responsáveis pela mesma, o Sr. Francisco Fausto da Silva Filho, CPF n°
350.609.644-34, e da Sra. Jaira Guedes Ferreira, CPF n° 498.931.304-68,
utilizaram-se de interposta pessoa, no caso, a Sra. Tereza Maria de Oliveira, fato
admitido pelas pessoas retrocitadas nos Termos de Declaração de fls. 631 e 636,
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

respectivamente, para, dolosamente, se eximirem da responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações tributárias perante a Receita Federal do Brasil,
decorrentes das atividades mercantis e de prestação de serviços praticadas em
nome da contribuinte sob ação fiscal.
Ademais, a contribuinte sob ação fiscal apresentou a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de 2005, correspondente ao
ano-calendário de 2004, sem informar receita alguma, assim como não declarou
débito algum nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
relativas aos trimestres do ano-calendário de 2004, nem efetuou recolhimento
algum, relativamente ao período fiscalizado, apesar de ter auferido receitas de
venda de mercadorias e de prestação de serviços, as quais foram registradas nos
livros fiscais, conforme demonstrado neste Relatório.
7 – DA RESPONSABILIDADE PASSIVA SOLIDÁRIA
No curso do procedimento fiscal constatei que o Sr. Francisco Fausto da Silva
Filho, CPF n° 350.609.644-34, e da Sra. Jaira Guedes Ferreira, CPF n°
498.931.304-68, foram os responsáveis pela constituição e administração da
contribuinte sob ação fiscal, segundo declarações de fIs. 631 e 636, prestadas
pelos mesmos, respectivamente.
Além do fato acima mencionado, outro fato merece ser destacado, para mostrar
a vinculação da Sra. Jaira Guedes Ferreira, CPF n° 498.931.304-68, é que a
mesma foi constituída procuradora da contribuinte sob ação fiscal, consoante a
procuração de fl. 37, datada de 01/02/2006.
Com relação ao Sr. Francisco Fausto da Silva Filho, CPF n° 350.609.644-34, na
análise da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica do Banco ABN Amro Real S/A
apresentada pela contribuinte sob ação fiscal, fls. 121/124, verifiquei que o
mesmo foi informando como uma das pessoas autorizadas a receber talões de
cheques da conta corrente n° 0708837-4 de titularidade da contribuinte sob ação
fiscal naquela instituição financeira, fl. 122.
O Sr. Francisco Fausto da Silva, CPF n° 008.692.444-34, também participou da
administração da contribuinte sob ação fiscal, da qual foi constituído
procurador, através do instrumento de procuração de fl. 125, datado de
08/05/2001, fato esse também informado pelo seu filho, o Sr. Francisco Fausto
da Silva Filho, e a sua nora, a Sra. Jaira Guedes Ferreira, tendo constatado,
ainda, que assinou os cheques nos 850275, 850265, 850278 e 850279, fls. 172,
174, 178 e 182, referentes à conta corrente n° 8.300-3 de titularidade da
contribuinte sob ação fiscal, no Banco do Brasil S/A, fato esse confirmado pelo
Sr. Francisco Fausto da Silva no Termo de Declaração de fls. 620/621.
Assim, em face da constatação que o Sr. Francisco Fausto da Silva Filho, CPF
n° 350.609.644-34, e Sra. Jaira Guedes Ferreira e Sr. Francisco Fausto da Silva,
CPF n° 008.692.444-34, tiveram participação na constituição ou na
administração da contribuinte sob ação fiscal, mediante uso ou não de
instrumentos de procuração, fls. 37 e 125, fica, portanto, demonstrando o
interesse das pessoas retromencionadas nas operações que deram origem ao fato
gerador da obrigação tributária, tornando-as, portanto, solidariamente obrigadas
pelo crédito tributário ora constituído, por força do artigo 124, inciso I, da Lei
n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), abaixo transcrito:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;”
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

Inconformada com a autuação, a contribuinte solicitou preliminarmente a
realização de perícia uma vez que não obstante ter colocado todos os documentos solicitados à
disposição do Fisco, o auto de infração foi fundamentado como omissão de receita, baseado em
simples presunções, afastando-se completamente do exame dos fatos e comprovados através de
documentação hábil e idônea, o que demonstraria, segundo a contribuinte, a precariedade do
lançamento. Assim, entende que o lançamento carece de melhor exame, mais consistente e
aprofundado. Para tal mister indicou como perito o sr. Wilson Augusto da Silva, CPF n°
873.736.024-87, contador inscrito no CRC/PB sob n° 5079. Formulou os seguintes requisitos:
1) Os contratos e demais documentos relativos, corroborados por demonstrativos,
apresentados pela contribuinte durante a ação fiscal se apresentam revestidos
de todas as formalidades necessárias a lhes conferir idoneidade?
2) Referida documentação (contratos, etc...) na forma apresentada, são
suficientemente capazes de justificar a movimentação bancária da contribuinte
relativamente ao período fiscalizado?
3) Na remota hipótese de negativa completa ou parcial da indagação encimada,
quais os motivos que levam a conclusão que os documentos supra não
suportam a movimentação bancária da contribuinte e em quase períodos?
A Recorrente defende o afastamento da responsabilidade solidária imputada aos
srs. Francisco Fausto da Silva Filho, Jaira Guedes Ferreira e Francisco Fausto da Silva pois
sequer seriam sócios da pessoa jurídica autuada.
Aduz que no lançamento de ofício ora questionado, a autoridade fiscal teria
promovido o lançamento a partir de valores de vendas e da prestação de serviços escriturados ,
nos Livros de Registro de Entrada, Livro de Registro de Saídas, Livro de Registro de Apuração
do ICMS e no Livro de Registro de Serviços Prestados, em detrimento dos fartos documentos
disponibilizados pela contribuinte ao longo da ação fiscal, e que portanto o lançamento baseou-
se em prova emprestada, o que não seria admitido no direito tributário.
Irresigna-se com aplicação da multa qualificada de 150%, arguindo que não seria
aplicável no presente caso, pois não foi a contribuinte que deu causa ao fato, mas fora baseada na
suposta falta de comprovação de parte da movimentação bancária, que foi decorrente do exíguo
prazo concedido pela Fiscalização, bem como do lapso temporal, e que as irregularidades
apontadas não se enquadram como casos de crimes contra a ordem tributária definidos nos arts.
1o e 2o da Lei no 8.137 de 27/12/1990 e a Autoridade Fiscal não provou a existência de dolo ou
fraude, conforme exigido no art. 44, inc. II da Lei no 9.430 de 1996.
A impugnação foi considerada improcedente e o auto de infração mantido na
integralidade pela 2a Turma da DRJ/REC em sessão do dia 07 de julho de 2008, tendo sido
lavrado o acórdão 11-22.976, cuja ementa abaixo transcrita, sintetiza as razões que motivaram a
decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PIS -
Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

A falta ou insuficiência de recolhimento do PIS constitui infração que autoriza a
lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito
tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Exteriorizada na conduta do
contribuinte a inequívoca intenção dolosa de furtar-se ao recolhimento de
tributos, aplica-se a multa de oficio qualificada de 150%.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
A falta ou insuficiência de recolhimento da Cofins constitui infração que
autoriza a lavratura do competente auto de infração, para a constituição do
crédito tributário.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. Exteriorizada na conduta do
contribuinte a inequívoca intenção dolosa de furtar-se ao recolhimento de
tributos, aplica-se a multa de ofício qualificada de 150%.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART.124, I DO CTN
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário, pois os atos da empresa são sempre praticados através da
vontade de seus dirigentes formais ou informais, visto que todos ganham com o
fato econômico.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas
proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, posto
que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da
Receita Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em
litígio e, ainda assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da
Receita Federal nesse sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as
sentenças judiciais só produzem efeitos para as partes entre as quais são dadas,
não beneficiando nem prejudicando terceiros.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE PERÍCIA. Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
Fl. 1075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

do julgador e quando os pontos questionados versarem sobre provas e fatos
estranhos ao lançamento.
MEIOS DE PROVA.
A prova de infração fiscal pode realizar-se por todos os meios admitidos em
Direito, sendo, outrossim, livre a convicção do julgador na apreciação das
provas.
LEGITIMIDADE PROCESSUAL - Admite-se a defesa administrativa dos
responsáveis solidários no processo administrativo fiscal, por força do disposto
no art. 58 da Lei n° 9.784/99, que atribui legitimidade aqueles cujos interesses
forem indiretamente afetados pela decisão.
COMPETÊNCIA - Dada a identificação dos co-responsáveis pelo pagamento
da obrigação tributária, é legitima sua inclusão no lançamento de oficio (art. 202
do CTN).
PROVA EMPRESTADA
No processo administrativo a prova emprestada é aquela formada em outro
processo administrativo ou judicial, não se caracterizando, assim, como tal, as
declarações prestadas pelo contribuinte ao fisco estadual na qual são informadas
as receitas por ele auferidas e que serviram de base para o recolhimento do
ICMS.
Lançamento Procedente
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 06/08/2008 (e-fl. 1009).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 26/08/2008 (e-fls. 1011-1056), onde alega preliminarmente a nulidade da decisão
recorrida arguindo que a autoridade recorrida sequer analisou o pedido de realização de perícia, e
dessa forma criou sério obstáculo ao exercício pleno do direito de defesa.
Aduz a Recorrente que a autoridade julgadora a quo indeferiu o pedido de
diligência, sem valorar as provas e os fatos por ela apresentados, e por isso, por considerar
indispensável a perícia, sob pena de limitar os meios de prova da Recorrente, implicaria em
cerceamento do direito de defesa da Recorrente, ratifica o pedido de ́perícia a este Conselho,
com a indicação do mesmo contador e os mesmos quesitos formulados por ocasião da
apresentação da manifestação de inconformidade.
Quanto ao mérito da autuação, a sujeição passiva solidária imputada aos srs.
Francisco Fausto da Silva Filho, Jaira Guedes Ferreira e Francisco Fausto da Silva e a aplicação
da multa de ofício qualificada ,a Recorrente repete os argumentos perfilados na manifestação de
inconformidade.
Ao final requereu:
- preliminarmente a exclusão do polo passivo das pessoas físicas arroladas nos
autos;
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

- ainda em sede preliminar, que seja decretada a nulidade da decisão recorrida
e/ou acatado o pedido de realização de perícia;
- caso não acatada as preliminares, que o recurso seja provido.
O processo foi distribuído incialmente para julgamento à 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Terceira Seção de Julgamento, que por meio do acórdão 3402-002.184 de 24 de
setembro de 2013, declinou de competência de julgamento à Primeira Seção, por se tratar de
lançamento decorrente de infração à legislação de PIS/COFINS mas cujos fatos jurídicos que
serviram para a apuração das exações são conexos aos fatos que embasaram o lançamento
devido à infração à legislação do IRPJ. Assim, nos termo do art. 2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF – RICARF, encaminharam o processo à Primeira Seção para redistribuição.
O processo foi então redistribuído, por sorteio, a este Relator para prosseguimento
do julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilosn Kazumi Nakayama, Relator.
Sobre a competência para o julgamento das matérias tratadas no presente
processo, o Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, assim determina:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); [...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016) [...]
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; [...]
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços; [...]
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

Da leitura do Relatório de Trabalho Fiscal consta expressamente que para o
lançamento de ofício de PIS e COFINS a autoridade fiscal utilizou os mesmos elementos de
prova obtidos no curso do procedimento de apuração do IRPJ. Senão vejamos:
5 - DOS FATOS E DA METODOLOGIA DE APURAÇÃO
[...]
A contribuinte sob ação fiscal foi fiscalizada inicialmente através do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 04.3.01.00-2007-00171-3, o qual foi expedido para verificação
do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica - IRPJ, no ano-calendário de 2004, e que, após encerrado, foi expedido, em
seguida, o Mandado de Procedimento Fiscal n<> 04.3.01.00-200800372-8, para
verificação das obrigações tributárias referentes à contribuição para o Programa de
Integração Social e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
relativamente ao ano-calendário de 2004, no qual foram aproveitados os elementos
obtidos no curso do procedimento fiscal realizado sob amparo do Mandado de
Procedimento Fiscal n° 04.3.01.00-2008-00171-3, conforme o Termo de Ciência da
Ação Fiscal de fl. 34. (grifei)
Ratifica-se portanto a competência deste Colegiado para o julgamento do presente
processo. Passo, portanto, a analisá-lo.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Da Preliminar arguida de nulidade do acórdão recorrido
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade da decisão de 1a instância, que
teria indeferido o seu pedido de perícia sem analisar as provas e os fatos por ela apresentados, e
por isso teria limitado os meios de prova da Recorrente, implicando em cerceamento ao seu
direito de defesa.
Há então que ser analisar se havia ou se há necessidade de perícia, conforme
aduzido pela Recorrente.
A Recorrente indicou o perito, formulou os quesitos mas a justificativa
apresentada para a realização da perícia foi bastante genérica. Confira-se:
III – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
Na certeza de rechaçar o lançamento fundado em presunções, realizado pela
fiscalização, a pretexto das supostas irregularidades insertas no Auto de Infração, a
contribuinte apresentou impugnação tempestiva, ressaltando a improcedência da
exigência, demonstrando com especificidade a insubsistência do feito, especialmente
quanto `a origem dos depósitos bancários, equivocadamente admitidos como omissão
de receitas pelo Fisco, requerendo a realização de perícia a fim de completar uma
infinidade de provas e esclarecimentos prestados ao longo da fiscalização,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
Ocorre que a autuação decorreu da constatação pela autoridade fiscal de que a
Recorrente não teria oferecido à tributação do PIS e da COFINS os rendimentos decorrentes da
comercialização de veículos e da prestação de serviços. Rendimentos esses que a Recorrente
havia escriturado em diversos livros fiscais (Livros de Registro de Entrada, Livro de Registro de
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

Saídas, Livro de Registro de Apuração do ICMS e no Livro de Registro de Serviços Prestados) e
não por omissão de receitas com base em depósitos bancários, como parece ter entendido a
Recorrente.
Os quesitos formulados também indicam que a pretensão da Recorrente foi
justificar a movimentação bancária, que não foi o que levou à autuação questionada no presente
processo. Confira-se os quesitos apresentados pela Recorrente:
1) Os contratos e demais documentos relativos, corroborados por demonstrativos,
apresentados pela contribuinte durante a ação fiscal se apresentam revestidos de
todas as formalidades necessárias a lhes conferir idoneidade?
2) Referida
documentação
(contratos,
etc...)
na
forma
apresentada,
são
suficientemente capazes de justificar a movimentação bancária da contribuinte
relativamente ao período fiscalizado? (griefei)
3) Na remota hipótese de negativa completa ou parcial da indagação encimada, quais
os motivos que levam a conclusão que os documentos supra não suportam a
movimentação bancária da contribuinte e em quase períodos? (grifei)
Por outro lado, diferentemente do alegado pela Recorrente, a DRJ acertadamente
entendeu que o lançamento de ofício foi com base nas receitas de venda e prestação de serviços
escriturados nos livros fiscais, aliás com base em escrituração da própria empresa e por ela
apresentada no curso do procedimento fiscal e, constatou também a DRJ, que não há nos autos
nenhuma menção a lançamento de PIS e COFINS baseada em depósitos bancários.
Portanto todos os documentos e provas que embasaram a autuação encontram-se
nos autos e ademais são de lavra da própria Recorrente. Não havia e não há necessidade de
perícia.
Dessa forma, como a nulidade arguida foi com base no indeferimento da perícia
pela DRJ, afasto a preliminar de nulidade por todo o acima exposto.
Portanto, indefiro também o pedido de pericia formulado em sede de recurso.
Quanto ao mérito do lançamento, bem como a responsabilidade solidária
imputada aos srs. Francisco Fausto da Silva Filho, Jaira Guedes Ferreira e Francisco Fausto da
Silva e aplicação da multa de ofício qualificada, a Recorrente apresentou no recurso voluntário
os mesmos argumentos aduzidos na manifestação de inconformidade, não apresentando também
nenhuma outra prova.
Assim, pelo fato da Recorrente não ter apresentado novas razões no recurso
voluntário e para fundamentar meu voto, valho-me da prerrogativa estatuída no art. 57, § 3o do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, adotando como
minhas as razões já expendidas no acórdão recorrido, abaixo reproduzido:
9.
Aduz a impugnante, nas suas razões de mérito, que o lançamento de
ofício levado a efeito pelo fisco sob o manto de omissão de receitas, exige um
melhor exame, mais consistente e aprofundado, diante da ausência plena da
apreciação dos atos e fatos ensejadores da pretendida insuficiência do imposto e
invoca o art. l7 do Decreto n° 70.235, de 1972 e alega que no referido
lançamento foi promovido o arbitramento dos valores lançados, a partir dos
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

valores das vendas e da prestação de serviços escriturados nos Livros de
Registro de apuração do ICMS e de Registro de Serviços Prestados, em
detrimento dos fartos documentos disponibilizados pela contribuinte no curso
da ação fiscal e que se constata, assim, haver sido, o referido lançamento,
levado a efeito com base em provas emprestadas, o que não é admitido no
direito tributário.
10.
Em relação às argumentações acima cabe ressalvar inicialmente que o art.
l7 do Decreto n° 70.235, de 1972, invocado pela impugnante, já foi revogado
pelo art. Io, da Lei n° 8.748, de 09/12/1993, o qual transferiu a competência para
o deferimento e realização de perícia da autoridade preparadora para a
autoridade julgadora de primeira instância (art. 18 do mesmo dispositivo legal).
11. Dessa forma, passo a apreciar as razões suscitadas pela autuada quanto ao
mérito dos lançamentos impugnados, para, então, verificar o cabimento da
realização da perícia solicitada.
12. No que tange ao entendimento da impugnante de que os valores lançados
tiveram como base o arbitramento, a partir dos valores das vendas e da
prestação de serviços escriturados nos Livros de Registro de apuração do ICMS
e de Registro de Serviços Prestados, em detrimento dos fartos documentos
disponibilizados pela contribuinte no curso da ação fiscal, cabe esclarecer que,
ao contrário de tal afirmativa, o Auditor Fiscal autuante promoveu o lançamento
com base na escrituração da própria empresa e por ela apresentada durante o
curso da ação fiscal.
13. Tal procedimento não constitui arbitramento, uma vez baseado em fatos
registrados nos livros fiscais acima referenciados, ou seja, em provas concretas
e não em presunções, conforme entendeu a autuada. Aliás, conforme ela mesma
alega, a escrituração faz prova em favor da contribuinte e em nenhum momento
a fiscalização pôs em dúvida os valores registrados na escrituração fiscal que
lhe foi apresentada, aplicando sobre as receitas escrituradas nos livros fiscais
referenciados, as alíquotas correspondentes, conforme se depreende da leitura
dos itens 5.4.1 e 5.4.2 do Relatório de trabalho fiscal às fls.28 e 29 que
transcrevo mais uma vez:
“DA CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
Com base nos valores das vendas e da prestação de serviços registrados nos
livros fiscais mencionados acima (Livro de Registro de Entradas, Livro de
Registro de Saídas, de Registro de Apuração do ICMS e dos Serviços
Prestados), elaborei o Demonstrativo de fl.760, no qual estão demonstrados os
débitos referentes à contribuição para o Programa de Integração Social – pis,
relativamente às receitas registradas nos citados livros fiscais”.
“DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Com base nos valores das vendas e da prestação de serviços registrados nos
livros fiscais mencionados acima (Livro de Registro de Entradas, Livro de
Registro de Saídas, de Registro de Apuração do ICMS e dos Serviços
Prestados), elaborei o Demonstrativo de fl.760, no qual estão demonstrados os
débitos referentes à contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins, relativamente às receitas registradas nos citados livros fiscais”.
Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

14. De fato, do simples cotejo entre os valores das receitas apurados nos
demonstrativos de fls.759, 760 e 761, com os valores registrados nos livros de
Registro de Entradas e Saídas às fls. 646/654 e 657/663; Livro de Registro de
Apuração do ICMS, cópias às fls.667/683 e nos Livros de Registro de Serviços
Prestados de fls.684/696, depreende-se, sem nenhuma dificuldade, que os
valores do PIS e da Cofins devidos lançados resultaram da aplicação das
alíquotas respectivas de 0.65% e 3%, sobre as receitas de revendas (lucro
decorrente das diferenças entre os valores das entradas e os valores das saídas
dos veículos) e as receitas de serviços registrados naqueles livros, tudo de
acordo com a legislação reitora da matéria, devidamente citada no Auto de
Infração, qual seja, os arts.3°, 10, 22 e 51 do Decreto n° 4.524/02, que tem por
matriz legal a Lei n° 9:718, de 1998, arts.2° e 3o e 8o.
15. Ademais, se a contribuinte entende que tais registros não estão corretos
deveria ter apresentado nos autos, juntamente com a sua impugnação, as provas
necessárias

que
servissem para demonstrar tais incorreções, o que não ocorreu no presente caso.
16. Em relação às argumentações de que os lançamentos, foram levados a efeito
com base em provas emprestadas, cabe lembrar inicialmente, que a prova
emprestada é aquela formada em outro processo administrativo ou judicial,
como, por exemplo, a trazida de processo formado por outro órgão público que
apure fatos que tenham repercussão tributária.
17. Essas provas são inadmissíveis, quando adotadas pela autoridade
administrativa, não na sua essência, mas quando baseada nas conclusões a que
chegou a outra autoridade administrativa em outro processo, lastreada nessas
provas. Ou seja, o empréstimo é no máximo das provas e nunca das conclusões
a que se chega em outro processo.
18. Ora, analisando-se a documentação trazida aos autos pela fiscalização, bem
como as razões expostas pelo Auditor autuante no Relatório de Trabalho Fiscal
de fls. 17 a 32, percebe-se, claramente, que o lançamento em discussão, foi
efetivado com base em provas documentais, ou seja, com base em provas
diretas, nos Livros de Apuração do ICMS e ISS.
19. Verifica-se assim, que as provas utilizadas pela fiscalização não foram
extraídas de nenhum outro processo administrativo, tampouco se basearam em
conclusões formuladas por outra autoridade administrativa mas, sim, nos Livros
de Apuração do ICMS ISS, fornecidos pela própria contribuinte à fiscalização,
durante o procedimento fiscal.
20. Também não se trata de lançamento baseado em provas decorrentes de
presunções hominis ou presunções simples - perfeitamente admissíveis, tanto no
processo civil como no processo administrativo fiscal, e comentadas na
Doutrina transcrita pela impugnante - pois essas não provêm da lei, mas da
convicção do intérprete. Enquanto que as provas que lastrearam o lançamento
ora questionado são representadas por documentos e, em sendo assim,
constituem provas diretas que são aquelas que têm por objeto imediato o fato
que se quer provar ou que consiste neste mesmo fato; ou aquela que tem por
objeto o próprio fato ou se refere ao próprio fato probando. Exemplo - escritura
pública é prova direta de contrato, os livros contábeis e fiscais são provas da
escrituração do contribuinte, as Declarações do Imposto de Renda e de outros
tributos, são provas das receitas declaradas ao Fisco pelo contribuinte, etc.
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

21. Aliás, vale observar que os auditores fiscais da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, para o exercício de suas atividades, entre as quais está incluída a
busca do conhecimento da verdadeira base de cálculo dos tributos federais, não
estão restritos aos livros contábeis, podendo utilizar-se de todas as informações
disponíveis nos livros e documentos exigidos por outros órgãos, entre eles, o
fisco estadual e municipal. Isso é o que se depreende dos arts. 911 e 936 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999, aprovado pelo Decreton°3.000, de
26 de março de 1999, in verbis:
“Art.911. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos
livros e documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as
diligências e investigações necessárias para apurar a exatidão das
declarações, balanços e documentos apresentados, das informações prestadas e
verificar o cumprimento das obrigações fiscais (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o)
Art.936. Todos os órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e
Municipal, bem como as entidades autárquicas, paraestatais e de economia
mista são obrigados a auxiliar a fiscalização, prestando informações e
esclarecimentos que lhes forem solicitados, cumprindo ou fazendo cumprir as
disposições deste Decreto e permitindo aos Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional colher quaisquer elementos necessários à repartição (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 125, e Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o)”
22. Desta forma, carece de sustentação a tese defendida pela contribuinte de que
as provas que serviram de base ao lançamento são imprestáveis e que os
lançamentos foram efetuados com base em arbitramento. Também não há
nenhuma menção nos lançamentos a qualquer tributação baseada em depósitos
bancários.
23. Assim, no que tange ao pedido de perícia formulado, considero esta
dispensável, pois os pontos levantados, conforme demonstrado nos itens
precedentes, não guardam nenhuma correlação com a causa dos lançamentos
impugnados. Assim, com base no que dispõem os artigos 18 e 29 do Decreto n°
70.235/72, segundo os quais a determinação de realização de diligências deve
ser feita pela autoridade julgadora quando entendê-las necessárias, indefiro a
sua realização.
24. Importante assinalar que o indeferimento acima não traz nenhum
cerceamento ao direito de defesa para a impugnante, uma vez demonstrado
exaustivamente, na presente decisão, a correção dos lançamentos tributários
questionados, que dispensam, para o convencimento da autoridade julgadora,
qualquer outra apuração destes.
DA
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS
PELOS
TRIBUTOS/CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELA FISCALIZADA
24. Inicialmente cumpre observar que as imputações da responsabilidade
tributária atribuídas pela fiscalização à mandatária da impugnante, a Sra. Jaira
Guedes Ferreira CPF n° 498.931.304-68 e aos Srs. Francisco Fausto da Silva
Filho, CPF n° 350.609.644-34 e Francisco Fausto da Silva, CPF n°
008.692.444-34 foram formalizadas por meio de peças processuais distintas dos
Autos de infração de fls.01 e 04, quais sejam, os TERMOS DE DECLARAÇÃO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA de fls.762/763, 764/765 e 767/768.
Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

25. Tais atos processuais, apesar de fazerem parte do mesmo processo
administrativo, constituem peças distintas dos Autos de Infração referenciados o
que demandaria a apresentação de impugnações específicas para cada um dos
TERMOS DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA, devidamente
subscritas pelas partes correspondentes
26. Entretanto, analisando-se as peças que compõem os presentes autos percebe-
se que os questionamentos relacionados às imputações de responsabilidade
passiva solidária foram apresentadas nas mesmas peças impugnatórias de fls.
775/809 e 810/840 relacionadas aos Autos de Infração de fls.03 e 10, estas
subscritas, apenas, pela Sra. Jaira Guedes Ferreira.
27. O art. 6° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, lei geral do processo
administrativo, estabelece os requisitos necessários às formulações dos
requerimentos dos interessados nos processos administrativos, conforme a
seguir transcrito, verbis:
“Art. 6o O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida
solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificação do interessado ou de quem o represente;
III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;
IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.” (o grifo não é do
original)
28. Dessa forma, tendo em vista que Srs. Francisco Fausto da Silva Filho, e
Francisco Fausto da Silva, não subscreveram as impugnações precitadas e nem
apresentaram nenhuma impugnação, à parte, sobre a responsabilidade que lhes
foi imputada, considero como única impugnante - apesar de a contestação sobre
o referido assunto constar apenas nasimpugnações de fls. 775/809 e 810/840 -
contra o ato de DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA, a Sra. Jaira
Guedes Ferreira.
29. Conforme visto no Relatório, as razões aduzidas nas peças impugnatórias
multicitadas a respeito da responsabilidade solidária que foi imputada nos
TERMOS DE DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA de fls.
fls.762/763, 764/765 e 767/768 se restringem, em suma, à argumentação de que
é impossível a imputação de responsabilidade solidária do presente crédito ás
pessoas físicas dos Srs. Francisco Fausto da Silva Filho, Francisco Fausto da
Silva e da Sra. Jaira Guedes Ferreira, tendo em vista que sequer figuram
como sócios da empresa TEREZA MARIA DE OLIVEIRAi e que, ademais, ainda
que esses fossem admitidos como sócios, não seria o caso da pretendida
responsabilização, eis que se não fizeram presentes os requisitos legais
indispensáveis a tal conduta, nos termos dos arts. 134 e 135 do CTN
30. A imputação da responsabilidade solidária em questão, efetivada nos
Termos de declaração supracitados, teve como respaldo o inciso I do art. 124 do
mesmo diploma legal, o qual assim dispõe:
Fl. 1083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;"
31. Da leitura do dispositivo legal acima, infere-se que o que define a
solidariedade entre a empresa autuada e os interessados é justamente o interesse
comum na situação que constitua o fato gerador. Isto é, o nexo existente entre os
fatos ensejadores da autuação do contribuinte e as pessoas a quem se imputa a
solidariedade passiva.
32. Segundo confessado pelos Sr. Francisco Fausto da Silva Filho em
declaração tomada a termo pela fiscalização (fls. 19), "a abertura da firma
individual TEREZA MARIA DE OLIVEIRA"deu-se pelo fato de o declarante e sua
esposa Jaira Guedes Ferreira estarem impedidos de constituir uma sociedade
em nome dos mesmos em virtude de problemas decorrentes de empresa
anteriormente constituída, que as confirmações constantes nos versos das
cópias dos cheques n"579508, 579502, 011019, e 011186 foram feitas pelo
declarante; que a gerência da empresa era exercida pelo declarante e sua
esposa Jaira Guedes Ferreira, e, eventualmente, o seu pai, Francisco Fausto da
Silva, quando da ausência dos responsáveis (...) "; mais adiante, na declaração
também tomada a termo pela fiscalização, da Sra. Jaira Guedes Ferreira, fl.636,
esta confessou que em 2002 passou a participar da empresa TEREZA MARIA DE
OLIVEIRA, com a entrega de bens mobiliários, formando, assim, uma sociedade
de fato; que, segundo sabe, a Sra. Tereza Maria de Oliveira é filha de uma
prima do Sr. Francisco Fausto da Silva; que foi constituída procuradora da
Sra. Tereza Maria de Oliveira, que não sabe onde esta reside e que é casada
com o Sr. Francisco Fausto da Silva Filho desde 1990.
33. Da leitura dos depoimentos acima, infere-se primeiramente a ausência total,
da Sra. Tereza Maria de Oliveira dos negócios da empresa, pois a mandatária
desta, a Sra. Jaira Guedes Ferreira, sequer sabe do endereço no qual ela reside.
Em segundo lugar, segundo os próprios depoentes, a empresa é totalmente
gerida pela mandatária desta e pelo seu cônjuge, o Sr. Fausto da Silva Filho e
ainda, na ausência destes, pelo seu sogro, o Sr. Fausto da Silva; e mais, a Sra.
Tereza Maria de Oliveira sequer foi localizada pela fiscalização, pois conforme
informado pelo AFRF autuante, à fl.20, a intimação que lhe foi enviada foi
devolvida pelaECT com a informação de "destinatário desconhecido", conforme
cópia de fl.634.
34. Tais fatos denotam claramente o interesse em comum de que trata o art. 124,
inciso I do CTN, citado pela fiscalização, que a Sra.Jaira Guedes Ferreira tem
com os fatos ensejadores da autuação, qual seja, os recolhimentos a menor para
o fisco federal, das contribuições do PIS e da COFINS, omitindo as receitas
auferidas pela autuada, conforme apontado pela fiscalização e que será
analisado mais adiante.
35. Sobre o entendimento acima esposado, cabe trazer os seguintes excertos do
Acórdão n° CSRF/01-05.543, da Ia Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, (Voto do Relator, Marcos Vinícius Neder), que vêm bem a calhar com o
fato em análise:
"Como no caso em comento, a acusação trouxe evidências relativas à
existência vários beneficiários da omissão de receita, organizados sobre a
Fl. 1084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

gerência do principal interessado, impõe a fiscalização a solidariedade por
força do interesse comum demonstrado pelo conjunto de pessoas (sociedade de
fato). Como na solidariedade não há beneficio de ordem, a exigência fiscal
recai sobre lodos os integrantes dessa sociedade de fato, arrolados no
lançamento, podendo o fisco em fase de cobrança eleger, entre os devedores
solidários, aqueles que irão responder, em parte ou integralmente, pela
dívida.”
(...)
''Como regra, a legitimidade passiva processual, ou seja, a legitimidade para se
defender da imposição fiscal, decorre da própria sujeição passiva na relação
jurídica material. Nesse aspecto, verifica-se que a fiscalização atribuiu a
determinadas pessoas a responsabilidade pelo pagamento do tributo com
fundamento em sua participação no fato jurídico tributário ou em fincão de seu
vínculo com o realizador desse fato. "
36. Dessa forma, deve ser mantida a imputação de responsabilidade solidária a
Sra.Jaira Guedes Ferreira, pelas razões acima declinadas, e Sr. Fausto da Silva
Filho e Fausto Ferreira, por falta de impugnação destes, conforme já declinado
neste Voto.
DA MULTA QUALIFICADA DE 150%
37. Em relação à multa qualificada de 150% aplicada no auto e infração, argúi a
impugnante que esta não deve persistir, pois não se enquadram, as
irregularidades apontadas, nos casos de crimes contra a ordem tributária
definidos nos arts. 1° e 2o, da Lei n° 8.137, de27/12/1990 e nem foi provado
pelo fiscal autuante, a existência de dolo e fraude, conforme determinado no
art. 44, II da Lei n° 9.430, de 1996 a qual define especificamente os caso da
aplicabilidade da referida multa
38. Inicialmente deve-se ressaltar que as sanções administrativas, previstas na
legislação tributária, não se caracterizam como sanções penais, cujas normas
reguladoras sequer foram citadas no enquadramento legal da autuação. Dessa
forma, não há que se falar em imputação de crime à impugnante, matéria que
foge ao âmbito de competência dessa instância.
39. O art. 44, §1°, da Lei n° 9.430, de 1996, assim dispõe, verbis:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.”
40. Já os arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, referidos no § 1o supra, assim
dispõem:
Fl. 1085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
41. Assim, para que se evidencie o intuito de fraude (latu sensu), é necessário
que o sujeito passivo pratique ao menos uma das condutas transcritas.
42. Ora, no caso presente, é importante tomar em consideração que a
fiscalização conseguiu demonstrar, com base nos depoimentos das pessoas
envolvidas na ação fiscal, que a empresa autuada foi constituída mediante a
utilização de interposta pessoa revestindo-se assim, tal ato, em sua essência, da
dissimulação, traduzida no "animus" de aparentar a participação de uma pessoa
como proprietária e responsável pela pessoa jurídica -sujeito passivo da
obrigação tributária - quando na verdade, esta pessoa não é a responsável de
fato, pois não delibera sobre os seus atos e nem participa destes, tendo os
próprios depoentes afirmado para a fiscalização que não sabiam sequer do seu
endereço, ficando a cargo destes a prática e direção das atividades da
contribuinte autuada. Tal procedimento tem como principal efeito dificultar a
cobrança ou a execução dos débitos da empresa, por parte da Fazenda Nacional,
em caso de dissolução da sociedade, o que levou o Auditor autuante, por dever
de oficio, a aplicar a multa qualificada prevista no dispositivo precitado.
43. Ademais não se pode olvidar que houve a vontade deliberada, por parte das
pessoas que dirigem a empresa autuada, de deixar de oferecer à tributação as
receitas provenientes de sua atividade ao longo de todo o ano de 2004,
impedindo, assim, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
existência dessas receitas no âmbito do declarado por ela à Receita Federal, o
que denota ainda mais a vontade deliberada de dificultar ao fisco o lançamento
e a cobrança dos tributos por ela devidos. Note-se que segundo informação do
Auditor autuante, a autuada não declarou nas DCTF apresentadas, relativamente
aos trimestres de 2004, nenhum débito relativamente aos tributos e
contribuições administrados pela Receita Federal.
45. A esse respeito é importante trazer à colação o entendimento expresso no
Acórdão CSRF 01-05697, sessão de 10 de setembro de 2007, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, de cujo Voto do relator, Conselheiro MARCOS
VINICIUS NEDER DE LIMA, transcrevo o seguinte trecho:
“Verifica-se que o texto do arl. 44 da Lei n° 9.430/64 descreve duas infrações
no seu inciso I: (i) falta de pagamento ou recolhimento; (ii) falta de declaração
Fl. 1086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

ou declaração inexata, ressalvando as hipóteses de "verdadeiro intuito de
fraude”. Ou seja, o descumprimento culposo da obrigação de recolher o tributo
ou de prestar declaração exata ao Fisco não autoriza a majoração da
penalidade. Para que a fiscalização possa aplicar a multa de 150% para
sancionar uma das duas condutas descritas na norma é necessária a
comprovação do intuito de fraude nos termos da lei n"4.502/64:
Nesse sentido, a formulação da norma jurídica sancionatória é obtida a partir
da compreensão de significado dos artigos 71 a 73 da Lei 4.502/64 combinado
com o artigo 44, I e II da Lei 9.430/96. Verifica-se que a descrição do ato
violador de dever legal e a definição dos critérios pessoais c quantitativos,
encontram-se previstas na Lei n° 9.430/96, enquanto o conceito de fraude
desencadeador da majoração da penalidade encontra-se nos artigos 71 a 73 da
Lei n" 4.502/64.
Passo a examinar as provas da conduta dolosa trazidas pela acusação:
O Livro de Apuração do ICMS evidencia que a autuada auferiu receitas
mensais substancialmente maiores que aquelas utilizadas como bases de
cálculo dos tributos declarados (DIPJ e DCTF).
A contribuinte não apresentou os livros fiscais - Diário e Razão a fiscalização e
teve arbitrado seu lucro do período;
A prática reiterada de reduzir as receitas declaradas a União se verificou no
curso de 10 trimestres de incidência do IRPJ (29 meses): (O grifo não c
original)
Os valores de IRPJ informados variaram entre zero e 24,65% do tributo que
deveria ser declarado a partir da receita real que a própria fiscalizada anotou
em seu livro de ICMS;
A sociedade em comento atua no comercio varejista de alimentos desde 1990 e,
segundo informação às fls 276, direciona a maior parte de suas vendas a
órgãos públicos federais;
Segundo a descrição dos falos no Auto de Infração, transferiu a Matriz para
outra unidade da federação, mas continuou a operar no mesmo endereço
justamente quando estava sob fiscalização (fls 259);
Intimada e reintimada a esclarecer as divergências entre os valores de receita,
informa que realizou exclusões e transferências que entende legítimas na base
de cálculo dos tributos;
Observe-se que a acusação de fraude formulada na autuação deriva do
raciocínio lógico construído a partir do conjunto de circunstâncias fáticas
presentes nos autos. Assim, deve-se examinar tal conjunto probatório para
que se conclua sobre a ocorrência da conduta dolosa.
Não acompanho o entendimento defendido pela maioria dos componentes
desta Turma de que a acusação de fraude só pode ser acolhida nas hipóteses
em que há evidência documental de falsidade material ou ideológica, como
nos casos das denominadas "notas frias ou calçadas". Numa sociedade
contemporânea, dominada pela velocidade da informação e pela larga
utilização de informações em meio magnético, não se pode restringir a
Fl. 1087
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

punição de fraude aos casos em que o infrator deixa rastros tão evidentes da
infração.
Nesse sentido, deve-se examinar se havia conhecimento do ilícito e a vontade
de enganar, que a doutrina penalista chama de elemento intelectivo e volitiva.
Por elemento intelectivo entende-se o conhecimento do agente das
circunstancias caracterizadoras do ilícito e, em consequência, do valor tutelado
pela norma. O elemento volitiva significa a vontade de realizar a conduta
contraposta pela norma penal.
Como ensina Moacir Amaral Santos "a prova indiciária tem grande aplicação,
principalmente na apuração do dolo, da fraude, da simulação e, em geral, nos
atos de má-fé". No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do RESP n° 247.263, de 20.08.2001, deixou
claro que "....O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor
mas, isto sim, das circunstâncias... "
Como se sabe a conduta humana tem por essência um caráter valorativo. Ao
agir, o ser humano opta por um sentido à sua ação, não querendo apenas o
resultado, mas especialmente o valor ou desvalor que este representa. Se a
declaração falsa for motivada para não pagar o tributo, bem tutelado
juridicamente, estará caracterizada fraude da conduta.
Oportuna a citação de Ricardo Lobo Torres que assim discorre sobre a fraude:
"A fraude ocorre também posteriormente ao fato gerador e consiste na
falsificação de documentos fiscais, na prestação de informações falsas ou na
inserção de elementos inexatos nos livros fiscais, com o objetivo de não pagar o
tributo ou de pagar importância inferior à devida. É crime definido na lei
penal.”
Ressalte-se, ainda, que, em sua impugnação administrativa, a empresa não traz
argumentos sólidos que infirmem a presunção do seu conhecimento dos vícios
de preenchimento das declarações e sua reiteração intencional. Afirma tão-
somente que efetuou exclusões que entende pertinentes na receita que deveria
ser utilizada para fins de apuração do imposto pelo Fisco Federal.
Como bem observou o voto do ilustre Conselheiro Flávio Correia, relator
original deste processo, a doutrina do Direito Penal sustenta que, até o
silêncio do agente, pode configurar fraude, "guando este tem o dever jurídico
de esclarecer a verdade dos fatos". Nesse sentido, "se autuada fez uso de
documento eivado de falsidade, de mentiras - a própria declaração de tributos
que lhe serviu de instrumento para a realização da conduta descrita nos
núcleos verbais do tipo - impedir ou retardar. E impedir ou retardar o quê? Os
demais elementos objetivos do tipo respondem: o conhecimento por parte da
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação principal e
das condições pessoais do contribuinte ". E continua o voto: "Assim, para
evitar que a autoridade fiscal tomasse ciência da obrigação principal que lhe
incumbia, em sua inteireza, quis escondê-la parcialmente do conhecimento do
Fisco, como, de fato, escondeu. O dolo está visível, afinal, a escrituração do
livro, de ICMS, pelo valor efetivo das vendas praticadas, evidencia a
consciência de que poderia agir para evitar a lesão ao bem jurídico. Desse
modo, sua decisão acerca da inação se dirigiu finalisticamente ao resultado
Fl. 1088
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-001.446 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 14751.000331/2008-27

típico, deixando de executar a ação que lhe era possível, por efeito de sua
vontade".
Assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso, (os grifos não são
originais)
45. Assim, verifica-se que correto foi o lançamento da multa de ofício, aplicada
pelo Auditor Fiscal autuante, por dever de ofício, no percentual de 150% sobre
o valor do imposto apurado, em face da caracterização da hipótese prevista,
atualmente, no art. 44,1, § Io, da Lei n° 9.430/1996.
Quanto a interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais juntados ao processo pela Recorrente para dar suporte à sua tese, cabe esclarecer
que podem servir apenas para reflexão do julgador, eis que a lei não lhes atribui eficácia
normativa, nos termos do art. 100 do Código Tributário Nacional.
Cabe por final esclarecer que a presente decisão tem efeito sobre os lançamentos e
respectiva decisões do julgamento em 1a instância de PIS e COFINS.
Por todo o exposto, conheço do recurso, afasto e preliminar arguida de nulidade
do acórdão recorrido, indefiro o pedido de perícia e no mérito voto em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1089
DF CARF MF
Documento nato-digital